Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708831-53.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETH DE SOUSA FERREIRA, LUCIO ADRIANO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO PALHANO AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 69652350), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face das decisões [ID 224245646, modificada pela decisão que deu parcial provimento (ID 226263615) aos embargos de declaração do DF e decisão 225844202 que rejeitou os embargos de declaração dos agravantes, todas dos autos originais] proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, de no 0713194-97.2023.8.07.0018 aviada por ELISABETH DE SOUSA FERREIRA, LÚCIO ADRIANO e MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO PALHANO AQUINO, ora agravantes, em desfavor de DISTRITO FEDERAL, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 177942118 e 225718233, dos autos originais) de liberação dos valores homologados, nos seguintes termos, in verbis: DECISÃO ID 224245646: 1. RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto porELISABETH DE SOUSA FERREIRA, LUCIO ADRIANO e MARIA DO PERPETUO SOCORRO PALHANO AQUINO em face doDISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal impugnou os cálculos ao ID 215475988, aduzindo, em síntese, que a Contadoria realizou os cálculos com correção monetária e, cumulativamente, juros de mora. Contrarrazões ao ID 223969590. DECIDO. 2. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS Registro que há penhora no rosto dos autos, conforme r. Decisão juntada ao ID215290921, proferida pelo Juízo da1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais eConflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no0723459-49.2022.8.07.0001. Conforme termo de ID215955928, foi penhorado o valor de R$8.111,18 (oito mil cento e onze reais e dezoito centavos), em desfavor de LUCIO ADRIANO, exequente nestes autos, e em favor dePH CONSTRUCOES LTDA. Esse valor deverá ser descontado do débito exequendo pertencente ao executado LUCIO ADRIANO. 3. IMPUGNAÇÃO AOS CÁCLULOS Ao ID207166694, foi juntado r. Acórdão proferido pela 1a Turma Cível no Agravo de Instrumento no0710012-26.2024.8.07.0000, o qual foi interposto contra Decisão de ID187020402, aqual rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal. Transcrevo a ementa do r. Acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DESENTENÇA COLETIVA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TEMA N.1.170. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL EPROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DAFAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA.TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DEMORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE.AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. ART. 505, I, CPC.RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. RECURSOCONHECIDO PROVIDO. 1. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentualde juros moratórios não impede a observância de alteraçãolegislativa futura, como no caso. 2. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído otítulo judicial exequendo, mas apenas aplicada legislaçãosuperveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicaspendentes, em consonância com o princípio ‘tempus regit actum’. 3. Em apreciação do tema o Supremo Tribunal Federal, nojulgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170), fixou a seguinte tese: Éaplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relaçõesjurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecidono art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n.11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmohavendo previsão diversa em título executivo judicial transitado emjulgado. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Relevante, ainda, o registro do dispositivo do voto vencedor: No caso, portanto, deve ser prestigiado o entendimentofirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG,quanto à incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nascondenações judiciais suportadas pela Fazenda Pública, referente aservidores e empregados públicos, em atenção ao disposto no art. 927, I, CPC. Logo, merece reforma a decisão agravada no ponto em quedeterminou a correção monetária seja calculada com base nos parâmetrosfixados no título executivo, devendo ser observado o índice de jurosmoratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pelaLei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, o que, conformeesclarecido, à luz do art. 505, I, CPC, não afronta à coisa julgada. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e a ele DOUPROVIMENTO para reformar a decisão agravada, remetendo-se os autos àContadoria Judicial para aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice decorreção monetária em substituição à TR, afastando-se ou invertendo-se osconsectários da sucumbência. (grifei) Após, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial. Esta apresentou cálculos ao ID 212506945. O Distrito Federal impugnou os cálculos ao ID 215475988, aduzindo, em síntese, que a Contadoria realizou os cálculos com correção monetária e, cumulativamente, juros de mora. Os argumentos do Distrito Federal não merecem acolhimento. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial foram feitos em conformidade com o r. Acórdão de ID 207166694. Com efeito, os cálculos da Contadoria Judicial estão em consonância com a Decisão de ID 187020402 e o r. Acórdão de ID 207166694, pois aplicou, a partir de 30/6/2009, o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR. Ademais, o TJDFT entende que a taxa SELIC deve incidir sobre o valor consolidade. Nesse sentido, o aresto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE DEFINIÇÃO DOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO SALDO DEVEDOR EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. REJEITADA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EFETIVO PREJUÍZO. SÚMULA N. 43, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO TEMA 905 STJ. RESOLUÇÃO 303/2019 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. I. Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, observa-se que, de fato, na decisão revista não ocorreu a fixação da correção monetária entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida (taxa de ocupação) e o dia anterior a citação (16.06.2008). Assim, sendo matéria de ordem pública, a correção monetária integra o pedido de forma implícita, não sujeita a preclusão. Preliminar rejeitada. II. No caso concreto, o agravante alega a possibilidade da incidência da correção monetária, entre a data estipulada para o pagamento da parcela devida e o dia anterior à citação (16.06.2008), sem incidência de juros, bem como a forma de aplicação da SELIC, no período de 17.06.2008 a 29.06.2009. III. Na linha do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a atualização monetária não caracteriza parcela autônoma, mas sim instrumento de recomposição da perda do valor da moeda em que expressos as perdas e danos devidos pelo inadimplemento obrigacional. Sua aplicação visa ao atendimento do princípio da reparação integral daquele prejudicado pela conduta imputável ao devedor, cujo enriquecimento sem causa deve ser afastado." (REsp n. 1.340.199/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe de 6/11/2017) IV. Nesse toar, o termo inicial da correção monetária deve ser a data do efetivo prejuízo, nos termos da súmula n. 43, do Superior Tribunal de Justiça. V. Assim, o segundo pedido do agravante (incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido) é consequência lógica do deferimento do primeiro pedido, ou seja, recomposto o valor da moeda pela correção monetária (até a citação), sobre esse quantum deverá incidir a Taxa SELIC, eis que já engloba tanto a correção monetária quando os juros moratórios (Tema 905/STJ). VI. E, tratando da metodologia de cálculo dos juros e correção monetária, regulamentou-se que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). VII. Neste ponto, a aplicação da SELIC sobre o valor consolidado não é anatocismo ilícito, mas sim consequência de alteração legislativa, durante o curso processual, dos índices aplicáveis ao caso. VIII. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. No mérito, provido. (Acórdão 1843438, 07402271920238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) REJEITO o pedido do Distrito Federal. Ademais, esse argumento do Distrito Federal já foi apreciado e afastado em outras oportunidades por este Juízo, mormente nas decisões de IDs 187020402 e 202051280. Considero, ainda, litigância de má-fé a reiteração de pedidos já apreciados pelo Juízo, pela terceira vez, nos termos do art. 80, IV e VI, do CPC, in verbis: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Assim, condeno o Distrito Federal por litigância de má-fé, em 5% do valor da causa, nos termos do art. 81 do CPC, a ser revertido em favor da parte exequente. 4. DISPOSITIVO Assim, REJEITO a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos de ID212506945. Ao CJU: Preclusa esta decisão, expeçam-se rpvs, conforme cálculos de ID212506945. Feito o pagamento, transfira-se, ainda,R$ 8.111,18 (oito mil cento e onze reais e dezoito centavos) para conta judicial vinculada ao processo no0723459-49.2022.8.07.0001, em trâmite perante o Juízo da1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em favor de PH CONSTRUCOES LTDA.Após, expeça alvará/ofício de transferência do valor remanescente para LUCIO ADRIANO. Oficie-se o Juízo da1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília informando o teor desta Decisão. Intimem-se. DECISÃO ID 225844202: Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente (ID 225718233). A parte exequente ataca a decisão de ID 224245646, que rejeitou a impugnação do Distrito Federal mas condicionou a expedição de requisitórios à preclusão da decisão embargada. Alega que há omissão, pois se trata de cumprimento definitivo de sentença. Afirma, ainda, que há omissão, pois a suspensão depende de concessão de efeito suspensivo a eventual recurso interposto contra as partes. Pede a modificação da decisão embargada para determinar a imediata expedição de requisitórios ou, subsidiariamente, pela expedição de requisitórios dos valores incontroversos. DECIDO. Conheço dos embargos pois tempestivos. Sem razão a parte embargante. A diferença de entendimento entre este Juízo e o causídico da parte exequente não caracteriza omissão. No que diz respeito ao alegado valor incontroverso, sublinho que o Distrito Federal ataca a própria exigibilidade do título executivo, de modo que inexistem valores incontroversos. O que a parte exequente pretende, na verdade, é rejulgamento de suas razões, o que é proibido em sede de embargos aclaratórios. Nesse sentido, o seguinte aresto do e. TJDFT: (...) A parte deve, portanto, ajuizar o recurso adequado. Posto isso, REJEITO os embargos aclaratórios. Intimem e cumpra-se a decisão de ID 225718233. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: Natureza Definitiva do Cumprimento de Sentença O cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação integral da dívida, uma vez que a impugnação do devedor foi totalmente rejeitada e o valor do crédito exequendo foi homologado; Desnecessidade de Aguardar a Preclusão Não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência de recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar um "oitavo grau de jurisdição obrigatório" para a Fazenda Pública; Tal exigência afronta o princípio da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CRFB/88) e o art. 4o do CPC, que deve prevalecer sobre o princípio da segurança jurídica (art. 5o, caput, da CF) no caso concreto; Prevalência da Coisa Julgada e Rejeição da Impugnação A certificação do direito pela coisa julgada e a rejeição da impugnação do devedor reduzem significativamente as chances de acolhimento de futuros recursos; Em aplicação do princípio da proporcionalidade, deve prevalecer a efetividade do processo sobre a segurança jurídica neste momento; O art. 139, IV, do CPC autoriza o juiz a determinar medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial; Possibilidade de Recuperação de Valores Em caso de eventual provimento de recursos da Fazenda Pública, esta poderá reaver valores pagos indevidamente, não havendo risco à segurança jurídica ou ao erário; O TJDFT possui entendimento favorável à continuidade da execução independentemente da preclusão da decisão denegatória da impugnação, dada a possibilidade de ressarcimento mediante desconto no contracheque do servidor; Jurisprudência Favorável A jurisprudência dominante deste Tribunal e dos Tribunais Superiores (STJ) é no sentido de que a execução prosseguirá com caráter de definitividade quando os embargos do devedor ou a impugnação ao cumprimento de sentença forem julgados improcedentes ou parcialmente procedentes na parte mantida; Os recursos interpostos no cumprimento de sentença não impedem a eficácia da decisão que julga improcedente a impugnação do devedor (arts. 995 e 1.012, §1o, III, do CPC); O TJDFT já decidiu que não cabe ao juízo de primeiro grau conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento de ofício, devendo o cumprimento de sentença prosseguir de forma definitiva; Aplicabilidade do Art. 1.012 do CPC: Embora inserido no capítulo da apelação, o art. 1.012 do CPC deve ser aplicado a todos os recursos; Inaplicabilidade da Economia Processual Mesmo que possuísse natureza jurídica, não pode fundamentar a negativa da prestação jurisdicional; Ausência de Efeito Suspensivo Aguardar a preclusão da decisão implica concessão ex officio de efeito suspensivo por juiz incompetente, em afronta ao princípio dispositivo e aos arts. 1.026 e 1.029 do CPC; Execução Provisória e Alienação de Domínio Mesmo que o cumprimento de sentença fosse considerado provisório, atos de alienação de domínio podem ser praticados, pois há possibilidade de desconto de eventual repetição do indébito no contracheque do servidor (art. 520, IV, do CPC e art. 119 da LC 840/2011); O STJ e o TJDFT possuem entendimento consolidado sobre a restituição de valores recebidos por servidores em razão de decisão judicial precária posteriormente reformada; Inexistência de Prejudicialidade Externa Não há prejudicialidade externa (art. 313, V, "a", do CPC) que justifique a suspensão da execução; A suspensão da execução por este motivo afronta o art. 921, I, do CPC e configura má aplicação do art. 313, V, "a", do mesmo código. Pedidos A concessão de antecipação da tutela recursal, de forma liminar, de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida; A determinação de expedição imediata das requisições de pagamento pelo valor total homologado. O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). É indispensável a demonstração inconteste cumulativamente, três requisitos: (i) perigo do dano irreparável (periculum in mora), (ii) probabilidade do direito (fumus bom iuris) e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão, como pressupostos à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos. No presente caso, analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não estão evidenciados tais requisitos constitutivos para a concessão do efeito suspensivo vindicado, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Ao menos nessa sede de cognição sumária e não exauriente, não se constata a probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Não restou comprovada a existência de perigo do dano irreparável (periculum in mora), na medida que há previsão de liberação dos RPVS e a urgência vindicada para que esta decisão seja implementada não implica qualquer risco aos apelantes que procuram o cumprimento de sentença de ação coletiva no 0713194-97.2023.8.07.0018, aviada ainda em 2023. Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, sem a demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 17 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ 1 Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 8 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;